Tribunal: TJDFT
Processo: 0730962-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730962-56.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: VERA LUCIA DE CASTRO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0720026-60.2024.8.07.0003 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de tutela de urgência formulado por Vera Lúcia de Castro para determinar que ele cesse os descontos contratuais sob pena de multa (id 204963760 dos autos originários). O agravante alega que a decisão agravada aplicou-lhe multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a trinta (30) dias. Afirma que a multa imposta extrapola os limites razoáveis das funções preventiva e punitiva. Sustenta que a coerção aplicada por meio da multa diária é abusiva e pode ensejar o enriquecimento ilícito de uma das partes. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (id 204963760 dos autos originários): Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória para determinar que a ré cesse os descontos referentes ao contrato questionado nos autos até o julgamento da demanda ou decisão em sentido contrário, no prazo de 5 dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por mês em que houver o aludido desconto, até o máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). A análise perfunctória dos autos indica a ausência de dialeticidade quanto à alegação de abusividade da multa imposta. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por ausência de dialeticidade com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do recurso ante a ausência de dialeticidade não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção das razões do agravo de instrumento. Brasília, 1o de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator